Tribunal: TJES
Processo: 5002124-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002124-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WENDEL ARCANGELO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002124-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDEL ARCANGELO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto por
WENDEL ARCÂNGELO

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de a
ção ordinária tombada sob o nº 0008371-47.2021.8.08.0024,
movida em face do
INSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO
, indeferiu a medida liminar pleiteada pelo agravante.

Em seu arrazoado (ID nº 1209269), o agravante aduz, em breve síntese, que objetiva ser reintegrado ao certame destinado ao ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, Edital nº 01/2018 – CFSd/2018,
almejando a graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, tendo em vista sua eliminação na etapa de avaliação psicossomática.

Inconformado com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, o agravante aduz que
“
no certame em análise existiram diversas irregularidades, reconhecidas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia, que tornam a
[sua]
eliminação
[...]
totalmente ilegal
”
(ID nº 1209269, fl. 3).

Alega que os critérios de avaliação elencados pelo edital de regência
“
mostram-se demasiadamente discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos
”
, e que objetiva que o edital indique
“
os procedimentos científicos utilizados que permitam identificar a existência da compatibilidade dos aspectos psicológicos do candidato em relação ao desempenho das atividades profissiográficas do cargo
”
(ID nº 1209269, fl. 4).

Sustenta que
“
a divulgação do perfil profissiográfico do cargo é requisito legal para aplicação de qualquer teste, nos termos da Resolução nº 02/2016 do Conselho Federal de Psicologia
”,
pois constitui parâmetro objetivo que deve dirigir as interpretações feitas na avaliação do candidato.

Salienta que, ao realizar fiscalização no concurso objeto da presente demanda, o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo detectou a presença de diversas irregularidades.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram pela irregularidade do exame psicotécnico em casos como o presente, em que sua aplicação foi baseada em critérios subjetivos. Cita precedentes deste egrégio Sodalício que, em sua compreensão, corroboram a sua tese.

Reafirma a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame,
“
uma vez que o edital do concurso i) utilizou de critérios subjetivos, ii) não foi baseado em estudo científico e no perfil profissiográfico que o cargo requer, iii) possui contradição quanto ao critério de avaliação (global ou por percentil), iv) além de ter
[em]
sido constatadas diversas irregularidades pelo CRP-ES, que ensejaram a abertura de Procedimento Preparatório pelo Ministério Público Estadual, v) o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
de forma reiterada
, vem reconhecendo a ilegalidade do exame psicotécnico ora analisado
” (
ID nº 1209269, fl. 18).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para garantir ao agravante a participação nas etapas subsequentes do certame de Oficial da PMES e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da pretensão liminar, para a reforma da decisão vergastada.

Decisão de ID nº 1223699 reputou presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, portanto, deferiu o pedido liminar deduzido a fim de assegurar a participação do agravante nas demais fases do certame, até ulterior deliberação judicial.

O agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID nº 1288902.

O agravado
INSTITUTO AOCP
apresentou contrarrazões ao ID nº 1479482.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
AGRAVO INTERNO
ao ID nº 1288064, com o intuito de reformar a r. decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID nº 1223699), para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, bem como, em segundo momento, seja reformada a decisão liminar proferida nos autos.

Em relação ao agravo interno, o agravado
WENDEL ARCÂNGELO
apresentou contrarrazões ao ID nº 1611917. O agravado
INSTITUTO AOCP
não se manifestou no prazo legal, conforme certificado ao ID nº 1715903.

É o relatório.

Incluam-se ambos os recursos em pauta de julgamento.

Vitória, 01 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2022 às 13:02:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42984901072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002124-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: WENDEL ARCÂNGELO

AGRAVADOS
: INSTITUTO AOCP; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto por
WENDEL ARCÂNGELO

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de a
ção ordinária tombada sob o nº 0008371-47.2021.8.08.0024,
movida em face do
INSTITUTO AOCP
e
ESTADO DO ESPÍRITO
, indeferiu a medida liminar pleiteada pelo agravante.

Em seu arrazoado (ID nº 1209269), o agravante aduz, em breve síntese, que objetiva ser reintegrado ao certame destinado ao ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, almejando a graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, tendo em vista sua eliminação na etapa de avaliação psicossomática.

Inconformado com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, o agravante aduz que
“
no certame em análise existiram diversas irregularidades, reconhecidas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia, que tornam a
[sua]
eliminação
[...]
totalmente ilegal
”
(ID nº 1209269, fl. 3).

Alega que os critérios de avaliação elencados pelo edital de regência
“
mostram-se demasiadamente discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos
”
, e que objetiva que o edital indique
“
os procedimentos científicos utilizados que permitam identificar a existência da compatibilidade dos aspectos psicológicos do candidato em relação ao desempenho das atividades profissiográficas do cargo
”
(ID nº 1209269, fl. 4).

Sustenta que
“
a divulgação do perfil profissiográfico do cargo é requisito legal para aplicação de qualquer teste, nos termos da Resolução nº 02/2016 do Conselho Federal de Psicologia
”,
pois constitui parâmetro objetivo que deve dirigir as interpretações feitas na avaliação do candidato.

Salienta que, ao realizar fiscalização no concurso objeto da presente demanda, o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo detectou a presença de diversas irregularidades.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram pela irregularidade do exame psicotécnico em casos como o presente, em que sua aplicação foi baseada em critérios subjetivos. Cita precedentes deste egrégio Sodalício que, em sua compreensão, corroboram a sua tese.

Reafirma a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame,
“
uma vez que o edital do concurso i) utilizou de critérios subjetivos, ii) não foi baseado em estudo científico e no perfil profissiográfico que o cargo requer, iii) possui contradição quanto ao critério de avaliação (global ou por percentil), iv) além de ter
[em]
sido constatadas diversas irregularidades pelo CRP-ES, que ensejaram a abertura de Procedimento Preparatório pelo Ministério Público Estadual, v) o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
de forma reiterada
, vem reconhecendo a ilegalidade do exame psicotécnico ora analisado
” (
ID nº 1209269, fl. 18).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para garantir ao agravante a participação nas etapas subsequentes do certame de Oficial da PMES e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da pretensão liminar, para a reforma da decisão vergastada.

Decisão de ID nº 1223699 reputou presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, portanto, deferiu o pedido liminar deduzido a fim de assegurar a participação do agravante nas demais fases do certame, até ulterior deliberação judicial.

O agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID nº 1288902.

O agravado
INSTITUTO AOCP
apresentou contrarrazões ao ID nº 1479482.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
AGRAVO INTERNO
ao ID nº 1288064, com o intuito de reformar a r. decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID nº 1223699), para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, bem como, em segundo momento, seja reformada a decisão liminar proferida nos autos.

Em relação ao agravo interno, o agravado
WENDEL ARCÂNGELO
apresentou contrarrazões ao ID nº 1611917. O agravado
INSTITUTO AOCP
não se manifestou no prazo legal, conforme certificado ao ID nº 1715903.

Pois bem.

Por considerar que os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pelo agravante.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) com
(ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O
artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

Nesse sentido, a Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

De fato, conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria, o “
controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
.”(AgInt no RMS 62.796/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020).

Em relação ao exame psicotécnico, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 44, cujo enunciado dispõe: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. POLÍCIA MILITAR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL.
[...]
III - A decisão agravada adotou
entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V- Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 43362 AC 2013/0236987-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017) (grifei)

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842, fixou entendimento na mesma linha:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE
SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

No caso ora sob análise
, a
Lei Estadual nº 6.839/2001

dispõe
que, “
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”.

Ademais,
o Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático
, de caráter unicamente eliminatório (ID nº 1209274, fls. 4/5).

O item 14.2.1, do Edital disciplina que: “
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.
” (ID nº 1209274, fl. 5).

A forma de realização exame, encontra-se também descrita, no item 14.2.2: “
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo
.” (ID nº 1209274, fl. 5).

O
edital de abertura
, em seu Anexo III (ID nº 1209274), descreve os critérios objetivos a serem avaliados pela comissão examinadora da etapa de exames:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES CARACTERÍSTICA (1) RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo Maior ou Igual a 25%

3) Memória Maior ou Igual a 25%

4) Fluência Maior ou Igual a 25%

5) Controle Emocional (2) Menor ou Igual a 50%

6) Iniciativa Maior ou Igual a 25%

7) Organização Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade Menor ou Igual a 40%

9) Agressividade Menor ou Igual a 40%

10) Sociabilidade Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade Menor ou Igual a 40%

12) Franqueza Maior ou Igual a 25%

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em uma, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Em análise com base em cognição sumária, própria ao presente momento processual, depreende-se que
o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos
.

Este Egrégio Tribunal, inclusive, já decidiu que “
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação.
”
(TJ-ES - APL: 00176807320138080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2018).

No caso, verifica-se que o agravante foi
considerado contraindicado
na etapa do exame psicossomático. Em
entrevista devolutiva
, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque
não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza
(ID nº 109438, fl. 4).

No ID nº 1209276, fl. 29, bem como ID nº 1479483, consta parecer psicológico que lhe garantiu conhecer os motivos da sua contraindicação, com os percentis alcançados em todas as características examinadas.

O laudo indica que “
Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento, da Bateria TSP; TEACO-FF – Teste de Atenção Concentrada; Memória, da Bateria TSP e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP – Bateria Fatorial de Personalidade”
.

Ademais,
o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada
, como vê do ID nº 1479484.

Em que pese as alegações do agravante quanto a supostas irregularidades que teriam sido verificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, verifico que
foi promovida mudança nos
critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”
, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018,
justamente em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante.

Antes da retificação, o candidato que não atingisse os percentis esperados em uma única característica já seria considerado contraindicado. Após a retificação, foram abrandadas as hipóteses de eliminação de candidatos, com a previsão de que o candidato seria considerado contraindicado se não atingisse os percentis esperados em
três
ou mais características. Manteve-se, portanto, a contraindicação do agravante.

Em vista do exposto
, entendo, ao menos em análise sumária, que o exame
psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido,
porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados.
Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade.

Em julgamento de agravo de instrumento referente ao mesmo tema,
inclusive quanto ao

mesmo concurso
, esta Colenda Câmara já entendeu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos
ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado.

3. Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES, Agravo de Intrumento 0004237-11.2020.8.08.0024, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data Julgamento: 03/08/2021, Publicação no Diário: 26/08/2021) (grifei)

Dadas essas circunstâncias, assim como o Douto Juízo “
a quo
”,
não verifico, no caso, a presença do “
fumus boni iuris
”, um dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência
. Consequentemente, mantenho
a decisão objurgada em todos os seus termos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento interposto por
WENDEL ARCÂNGELO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada. Julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2022 às 13:02:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42987201072022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso.

2.
A
Lei Estadual nº 6.839/2001
dispõe
que, “
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”.

3. O
Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório.

4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos.

5. Verifica-se que o agravante foi
considerado contraindicado
na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza.

6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada.

7. F
oi promovida mudança nos
critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante.

8.
Em vista do exposto
,
conclui-se
, ao menos em análise sumária, que o exame
psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido,
porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados.
Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade.

9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.